Tribunal: TJPA
Processo: 0804321-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804321-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIME SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO ART. 117, DA LEP. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE ALEGA QUE O JUÍZO COATOR NÃO ANALISOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR REQUERIDA O QUE VEM CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE DESDE QUE FOI RECOLHIDO EM 02 DE MARÇO DE 2020 ENCONTRA-SE COM CRISE DE FURÚNCULOS EM DECORRÊNCIA DA BAIXA IMUNIDADE O QUE

COLOCA O PACIENTE EM GRUPO DE RISCO.

OCORRE QUE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FOI RECEBIDO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA E ESTA SOLICITOU A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ – SEAP PARA QUE INFORMASSE AS REAIS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE E APÓS PARACER DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTARÁ SOBRE A MESMA, LOGO O PROCESSO TRANSCORRE EM SUA MARCHA NORMAL. DEPREENDE-SE AINDA NÃO TEREM SIDO TRAZIDOS AOS AUTOS QUALQUER LAUDO

COMPROBATÓRIO DE QUE O PACIENTE ESTEJA DOENTE OU TENHA CONTRAIDO A MOLÉSTIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS-SEAP, ADOTOU TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). NÃO HÁ QUALQUER OFENSA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS CONDIÇÕES INSERTAS NO ART. 117 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
writ
impetrado pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

12

de junho de 2020

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804321-83.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JAIME SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO (OAB/PA – 22.252)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DEBELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar e Prisão Domiciliar
,

impetrado em favor de
JAIME SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

Na petição inicial afirma o Impetrante que o Paciente se encontra encarcerado cumprindo pena junto a COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL em regime semiaberto em decorrência de sentença penal condenatória desfavorável, nos autos de nº 0001845-03.2008.814.0201, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Alega que atravessamos uma pandemia reconhecida desde 11 de março de 2020 pela OMS –ORGAMIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, tendo o Governo Federal decretado estado de calamidade pública.

Ressalta que o quadro de saúde do Paciente é grave em virtude de uma crise de furúnculos, bactéria que encontra-se em seu sangue e que causa diversas erupções inflamadas em seu corpo.

Que sua resistência está baixa, bem como possui 53 (cinquenta e três) anos de idade.

Aduz que requereu pedido de Prisão Domiciliar junto a autoridade inquinada Coatora e até a presente data não houve qualquer manifestação, tendo então recorrido ao presente

remédio heroico.

Em decorrência, dada a vulnerabilidade do Paciente, assevera que o mesmo pertence ao grupo de risco em razão da suposta debilidade alegada.

Cita a Recomendação nº 62 do CNJ, assim como da decisão do Ministro Marco Aurélio em ADPF nº 347.

Requereu a concessão de liminar para concessão de prisão domiciliar e no mérito a concessão da ordem em definitivo para que seja confirmada a liminar, se deferida for.

Na data de 08 de maio de 2020, deneguei a liminar
solicitando informações a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público. ID 3050785

Em sede de informações,
o magistrado singular na data de 13 de maio de 2020, informou que
:

“(...)Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por

agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.
”
ID 3072615.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. ID 3087308

É o relatório.

VOTO

VOTO

VOTO

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Segundo Mirabete A expressão
habeas corpus
tem sua origem no latim e indica a essência do instituto, que, em seu sentido literal significa “tome o corpo”

ou "exiba o corpo" ou "apresente a pessoa". Isto é, tome a pessoa presa e a apresente ao juiz, para que seja procedido o seu julgamento. (MIRABETE, 2002. p. 709)
.

As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas.

Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a seguinte tese levantada pela Defesa do Paciente:
alegação de que o Juízo Coator ainda não se manifestou sobre o pedido de Prisão Domiciliar sob a alegação de que o Paciente é pertencente ao grupo de risco em relação a Pandemia do COVID-19, pois relata estar com furúnculos em decorrência de sua baixa imunidade, assim como aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ e ADCT Nº 347 da relatoria do Ministro Marco Aurélio.

Passo a análise da tese alegadas pela defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, mesmo alegando excesso de prazo para análise do pedido de Prisão Domiciliar, uma vez que conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o pedido está passivo de análise, dependendo de informações já solicitadas junto a SEAP – SECRETARIA DE ESTO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, no que concerne a procedimentos e cuidados a serem tomados para isolamento social dos custodiados em relação ao novo Coronavirus (COVID-19).

Somente pelo fato de já estar em andamento o pedido requerido pela Defesa do Paciente, tem-se não existir o excesso de prazo ou desídia da autoridade inquinada coatora, por conseguinte o processo segue sua tramitação dentro da normalidade.

Depreende-se que nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei das Execuções Penais,
in verbis:

Art. 117.Somente se admitirá o recolhimento do benefício de regime aberto em residência particular quando se tratar de :

I-condenado maior de setenta anos;

II-condenado acometido de doença grave;

III-condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV-condenada gestante.

Logo, numa análise mesmo superficial depreende-se que o Paciente não faz jus ao benefício ora pleiteado.

Não trouxe aos autos provas de que esteja acometido de doença grave, sequer foi juntado aos autos qualquer laudo de que sua saúde se encontra debilitada, ou que tenha contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19), fazendo apenas indagações em sua impetração de que o Paciente encontra-se com furúnculos e que sua imunidade estaria baixa.

É notório que o vírus transmissor é de fácil disseminação e propagação, principalmente em ambientes que se apresentem propício a sua proliferação, porém não se pode generalizar a situação envolvendo a pandemia, uma vez que se assim fosse, teria que ser promovida a liberação em massa da população carcerária.

A vista disso, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Recomendação nº 62, que visa a adoção de medidas por parte dos Tribunais e magistrados que visa a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Percebe-se assim, que o Juízo Coator requereu informações junto a SEAP no sentido de que lhe seja informado a situação atual de saúde do Paciente, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar tratamento adequado ao Paciente e todo o apoio logístico se necessário o deslocamento exterior do Paciente.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), bem como a medida assecuratória deverá ser aplicada se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Gize-se ainda, que em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

O STJ, nesta linha de raciocínio, não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19.

É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Coaduno com o que ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos, quando asseverou que:

“ (...)Portanto, a situação de "emergência em saúde pública" reconhecida em âmbito nacional e estadual, em razão da pandemia causada pela Covid-19, configura situação excepcional apta a autorizar a Prisão Domiciliar em hipóteses diversas daquelas taxativamente previstas.

A partir de tal premissa, tendo em vista a responsabilidade do Estado em zelar pela saúde da população privada de liberdade, assim como dos agentes públicos e aqueles que atuam nas unidades prisionais, foi publicada Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, sugerindo a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e socioeducativo[...]

Alicerçado em tais premissas, embora se reconheça a gravidade da pandemia viral em curso e a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação do “COVID-19”, notadamente entre os integrantes dos chamados grupos de risco, é certo que, no presente caso, a ordem almejada não comporta concessão (...)”.
ID 3072615, p. 124/125.

Não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Diante do exposto, bem como acatando o Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2020